Tribunal: TJPA
Processo: 0061412-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061412-47.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE MAIA DE MELO NETO

APELADO: CONDOMINIO TOTAL LIFE CLUB HOME, PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA VIVER ANANINDEUA SPE LTDA, INPAR PROJETO IMOBILIARIO SPE LTDA, VIVER ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DA MULTA MORATÓRIA DE 10% (DEZ POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA – CLÁUSULA APONTADA NÃO TEM NATUREZA DE CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBLIDADE DE INCIDÊNCIA DA SÚMUAL 971 DO STJ
–
ACERTO Do Magistrado de 1º Grau, QUANDO analisou a cláusula com precisão e estabeleceu o
distinguishing
adequado no presente feito – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DO
Tema Repetitivo nº. 970, JÁ QUE NÃO HOUVE IMPUTAÇÃO DE LUCROS CESSANTES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO DE 1º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 02 (dois) de julho de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
interposto pelos litigantes
, nos termos do voto da
Exma. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ MAIA DE MELO NETO
,
irresignado
com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em sua exordial, o requerente/apelante narrou ter celebrado um contrato com o intuito de adquirir uma unidade imobiliária no “Edifício PARÁ 2B – SUMMER”, de área privativa 46.960,00 m2 e área total 89.012,00 m2, com previsão de entrega para dezembro de 2012.

Todavia, até o ajuizamento do feito, em dezembro de 2014, não houve a entrega do imóvel, razão pela qual requereu: a rescisão do contrato, com a restituição de todo o valor pago pelo imóvel; ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel a partir de 01 (primeiro) de janeiro de 2013; multa contratual pelo inadimplemento, correspondente à 10% (dez por cento) do valor da venda; indenização a título de danos morais, no valor de R$ 13.609 (treze mil, seiscentos e nove reais e dezenove centavos).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (fls. 459 e ss.). Nesta, o Magistrado de 1º Grau indeferiu o pleito de multa contratual. Entendeu que o pleito não encontra guarida no Tema Repetitivo nº. 971 do STJ, uma vez que a cláusula 6.2., item “a”, do contrato, não tem natureza da cláusula penal.

Logo, o pleito restou parcialmente procedente para: a) declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, determinando a restituição integral dos valores pagos, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, corrigido pelo INPC desde o efetivo pagamento e 0,5% de juros moratórios ao mês, a contar do trânsito em julgado da decisão; b) pagamento de aluguel no valor de R$ 20.630,00 (vinte mil seiscentos e trinta reais), referente aos alugueis efetivamente pagos pela autora, também corrigidos pelo INPC e por 0.5% de juros moratórios ao mês; c) danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação.

Entendeu-se, também, em razão da sucumbência mínima, que a parte requerida deveria arcar com as custas e despesas processuais.

Em sede de apelação (ID nº. 5648438), o autor se insurgiu justamente contra o indeferimento da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor da avença.

No entender da apelante, a cláusula 6.2., item “a” é uma cláusula penal e se amolda perfeitamente na situação descrita na súmula nº. 971, razão pela qual requereu a reforma da sentença de 1º Grau quanto a este ponto, bem como a majoração de honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões, alegou-se que não houve estipulação de multa contratual a título de cláusula penal, razão pela qual pugnou pela improcedência do pleito do apelante.

Afirmou-se que não é possível a aplicação de cláusula penal compensatório, uma vez que houve a condenação em lucros cessantes – e a cumulação de ambos é vedada pelo tema repetitivo nº. 970 do STJ.

Por fim, solicitou a manutenção dos honorários advocatícios fixados em sentença, por se tratar de demanda de baixa complexidade.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presente feito, a única matéria devolvida ao Tribunal foi a aplicação, ou não de multa contratual de 10% (dez por cento), alegadamente prevista na cláusula
6.2., item “a”, da avença contratual.

O Magistrado de 1º Grau entendeu que a cláusula referida pode ser considerada cláusula penal. Logo, não há possibilidade de incidência do tema repetitivo nº. 971 do STJ, qual seja: “
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo
previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

Observe-se a definição de cláusula penal, conforme a doutrina pátria:

“A obrigação principal tem como objeto uma prestação de dar, fazer ou não fazer. Porém, [...], poderão as partes estipular cláusulas acessórias, mediante as quais o devedor oferecerá garantias suplementares à satisfação do débito. Dentre elas, insere-se a cláusula penal como um pacto
acessório de prefixação de perdas e danos para o caso de descumprimento culposo, parcial ou integral, da obrigação principal (art. 409 do CC).
É um poderoso remédio de apoio ao
pacta sunt servanda
, pois desestimula o inadimplemento e reforça o princípio da segurança jurídica” (CHAVES e ROSENVALD, 2020) (grifos nossos).

Agora, atente-se para a redação da cláusula discutida:

“6.2. Operando-se a rescisão contratual nas hipóteses estabelecidas no item 6.1. acima, serão apuradas as quantias pagas pelo comprador, atualizadas de acordo com o critério utilizado para pagamento das prestações, sendo deduzidas as seguintes verbas indenizatórias: (a)
custos administrativos e de promoção de venda (publicidade e corretagem), desde já fixadas em 10% (dez por cento)
do preço total da venda atualizado monetariamente pelo INCC/FGV”.

Não se trata de multa compensatória, com viés ressarcitório ou coercitivo, em caso de inadimplemento contratual. Trata-se percentual fixado para adimplir custo com a promoção da venda.
Assim, acertou o Magistrado de 1º Grau, quando entendeu incabível a incidência do Tema Repetitivo nº. 971 do STJ.
De fato, o Magistrado primevo analisou a cláusula com precisão e estabeleceu o
distinguishing
adequado no presente feito.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA - MULTA - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃODO PEDIDO - INVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - POSSIBILIDADE -TEMA Nº. 971 DO STJ - DANOS MORAIS - ATRASO INFERIOR A UM ANO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - MEROS ABORRECIMENTOS. - Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.729.593/SP (Tema 996), "o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância" - O julgador deve se ater às questões de fato e de direito apresentadas pelo autor, na petição inicial, e pelo réu, em sua defesa, e, subsequentemente, às razões recursais apresentadas pelas partes, sendo que as mencionadas peças processuais delimitam o julgado a ser proferido, nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC -
É admissível a inversão da multa por inadimplemento imposta apenas ao promitente comprador com o objetivo de atribuir à promitente vendedora inadimplente idêntica sanção pecuniária, estabelecendo-se tratamento isonômico entre os contratantes, conforme tese de julgamentos repetitivos do STJ, Tema 971
- Não configura dano moral indenizável os meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual. V.V .P. - Havendo cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, esta poderá ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor, conforme tese de julgamentos repetitivos do STJ, Tema 971. (TJ-MG - AC: 10000210864070001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 25/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

Ressalte-se, por fim, que a é despicienda a discussão acerca da cumulação de multa moratório com lucros cessantes (Tema Repetitivo nº. 970), já que não houve pedido de lucros cessantes em sede exordial. O Magistrado de 1º Grau reconheceu, em sede de danos materiais, apenas danos emergentes – valor pagos a títulos do pagamento das parcelas do imóvel e dos aluguéis pagos pelo pretenso comprador, após a data prevista para entrega.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º Grau em sua integralidade.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto
.

Belém/PA, datado a assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2024